Tribunal: TJPA
Processo: 0804324-67.2022.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0804324-67.2022.8.14.0000

REQUERENTE: DINEUMA MATA DE SOUSA

REQUERIDO: IRANEIDE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSENCIA DE QUALQUER ARGUMENTO CAPAZ DE CONTRAPOR, PELO MENOS EM TESE, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. FATO SUPERVENIENTE VERIFICADO.

DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE NULIDADE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL (PROCESSO Nº 0015273-37.2013.4.01.3900). FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA MODIFICAÇÃO. DECISAO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
negar
provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO Nº: 0804324-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IRANEIDE GOMES DA SILVA.

Advogada: Dra. Raquel de Andrade Esquivel, OAB/PA n º 13.199-A.

AGRAVADA: DINEUMA MATA DE SOUSA

Advogada: Dra. Yana Figueiredo Ribeiro, OAB/PA nº 19.327.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 9337567) em Pedido de efeito suspensivo à recurso de apelação, interposto pelo
IRANEIDE GOMES DA SILVA.
contra decisão monocrática constante no ID 8969085 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta por DINEUMA MATA DE SOUSA (vide ID 8832716 - Pág. 1-8), nos autos da Ação de imissão de posse (Processo nº 0073200-92.2013.8.14.0301), e, em consequência, determinou a imediata suspensão da imissão de posse no imóvel localizado na Av. Duque de Caxias nº 1482, Ed. Durval Ferreira, Aptº 302 – Marco – Belém/PA ordenada pelo juízo
a quo
.

Em suas razões, a agravante, em síntese, argumenta que qualquer discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente (agravado) e o credor hipotecário (Caixa Econômica Federal), não podem ser alegadas em sede de ação de imissão de posse do imóvel arrematado, por ser matéria estranha à agravante e, ainda, porque eventuais vícios no leilão não contaminam a arrematação.

Defende que os desfechos das ações anulatórias na Justiça Federal eventualmente sedimentados em favor da agravada não podem prejudicar a adquirente de boa-fé, pelo que caberia em tese, a conversão do eventual direito da agravada, tão somente, em perdas e danos.

Sustenta, ainda, que a Ação de n. 0011159-12.2000.4.01.3900 já transitou em Julgado com ganho de causa para a Caixa Econômica Federal, conforme integra do processo e tramitação, em anexo, sendo, portanto, falaciosa toda a argumentação esposada.

Enfatiza que a agravada ludibria este juízo e o juízo responsável pelo julgamento do processo de n. 0015273-37.2013.4.01.3900 tentando fazer crer que sua posse seria justa e legítima quando não é.

Requer seja concedida as benesses da Justiça gratuita e o provimento do agravo interno interposto para reformar a decisão monocrática.

Junta a íntegra dos autos da Ação de n. 0011159-12.2000.4.01.3900 (ID 9336424 - Pág. 1 a ID 9337738 - Pág. 32)

Contrarrazões apresentadas no ID 9757741.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita a agravante.

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merecem prosperar as razões deste Agravo Interno. Explico.

A ora agravante baseia sua argumentação na alegação genérica de que eventuais vícios no leilão público realizado pela Caixa Econômica Federal não contaminam a arrematação por ela realizada do imóvel em questão.

E, ainda, que a Ação de n. 0011159-12.2000.4.01.3900 já transitou em julgado com ganho de causa para a Caixa Econômica Federal, conforme integra do processo anexado, sendo, portanto, falaciosa a tese arguida pela agravada.

Ocorre que esta Desembargadora, na decisão ora agravada, expressamente consignou a existência de fato superveniente que justificou o deferimento do efeito suspensivo, qual seja, a decisão monocrática (ID 8832718 - Pág. 2-4) exarada, em 24/3/2022, pelo Desembargador Federal Souza Prudente, em sede de recurso de Apelação interposto, no bojo Ação de nulidade de execução extrajudicial (Processo nº 0015273-37.2013.4.01.3900),

na qual foi deferido pedido de antecipação da tutela recursal e determinada a suspensão da execução extrajudicial de contrato de financiamento de imóvel em questão, bem como os efeitos do leilão e da arrematação eventualmente já realizados, vejamos a fundamentação da decisão monocrática ora recorrida:

(...)

Ao analisar o caso concreto, tenho que a requerente conseguiu evidenciar, em cognição sumária, a relevância da fundamentação apresentada, tendo em vista a recente decisão monocrática (ID 8832718 - Pág. 2-4) exarada pelo Desembargador Federal Souza Prudente, em sede de recurso de Apelação interposto, no bojo Ação de nulidade de execução extrajudicial (Processo nº 0015273-37.2013.4.01.3900), a qual deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendeu a execução extrajudicial de contrato de financiamento de imóvel em questão, bem como os efeitos do leilão e da arrematação eventualmente já realizados.

Da mesma forma, presente o risco de dano grave ou de difícil reparação face ao julgamento de procedência da Ação de imissão de posse (Processo nº 0073200- 92.2013.8.14.0301) - vide sentença ID 8832512 - Pág. 1-13 – e o risco iminente do cumprimento do mandado de imissão de posse contra a ora requerente já expedido (ID 8832715 - Pág. 1).

Por esses motivos, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta por DINEUMA MATA DE SOUSA (vide ID 8832716 - Pág. 1-8), nos autos da Ação de imissão de posse (Processo nº 0073200-92.2013.8.14.0301), e, em consequência, determino a imediata suspensão da imissão de posse no imóvel localizado na Av. Duque de Caxias nº 1482, Ed. Durval Ferreira, Aptº 302 – Marco – Belém/PA ordenada pelo juízo a quo. Comunique-se, com urgência, ao juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para conhecimento deste decisum e providências devidas. – grifo nosso.

Desta feita, considerando que a agravante não demonstrou qualquer modificação na decisão
monocrática (ID 8832718 - Pág. 2-4) exarada, em 24/3/2022, pelo Desembargador Federal Souza Prudente, em sede de recurso de Apelação interposto, no
bojo Ação de nulidade de execução extrajudicial (Processo nº 0015273-37.2013.4.01.3900), entendo que não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática ora agravada, razão pela qual reafirmo minha posição pela concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta por DINEUMA MATA DE SOUSA (vide ID 8832716 - Pág. 1-8), nos autos da Ação de imissão de posse (Processo nº 0073200-92.2013.8.14.0301) pelos fundamentos já explanados.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto para manter a decisão monocrática (ID 8969085).

É o voto.

Belém, 02 de agosto

de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2023